Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE GENÉRICA. NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas dos seguintes delitos: art. 305, caput, do CTB c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 306, § 1o, inciso I, do CTB; e art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São 03 (três) as questões submetidas a julgamento: (i) Aferir se as provas trazidas ao processo são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo a quo, concernente à materialidade e autoria dos crimes previstos no art. 305 do CTB e art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; (ii) Analisar a fundamentação adotada para negativar o vetor “consequências do crime”, na primeira fase, e (iii) Verificar a possibilidade de incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, pelo fato de o réu ter realizado espontaneamente o teste do etilômetro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Além da resignação da defesa técnica, observa-se, como pressuposto de aplicação da pena, que o acervo probatório indica, sem qualquer dúvida, que o réu conduzia o automóvel com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
3.2. Os elementos de convicção produzidos nos autos são suficientes a demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao réu, que pretendia fugir do local do acidente de trânsito, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que impedido pela vítima e populares que estavam no local (art. 14, inciso II, CP).
3.3. Como bem destacou o ilustre Juiz sentenciante, “não se exige que o meio utilizado para a fuga seja o próprio veículo envolvido em crimes de trânsito, pois a evasão do local pode ser realizada por outras maneiras, tal como ocorreu na situação examinada, tanto é assim que a vítima declarou que o sentenciado tentou se evadir pela porta do motorista, o que indica que tinha intenção de fugir a pé”.
3.4. Em relação à contravenção de vias de fato, o relato coerente e seguro da vítima foi confirmado pelo testemunho indireto dos policiais militares, convindo ressaltar que os golpes praticados pelo réu somente não ocasionaram lesões aparentes na vítima por conta da situação de embriaguez do autor dos fatos, o que certamente suprimiu o potencial de força e o resultado danoso.
3.5. A conduta do réu impingiu na vítima uma condição psíquica – crise de ansiedade -, que sequer é refutada pela defesa técnica, com repercussão direta em sua vida cotidiana, consistente na ausência ao trabalho. Ainda que tal circunstância não tenha se revelado grave ou tenha se estendido por vários dias, é certo que tais consequências extrapolaram o que ordinariamente esperado para as infrações penais em questão, autorizando a valoração negativa do referido vetor.
3.6. O fato de o réu ter realizado espontaneamente o teste do etilômetro, por si só, não induz a aplicação da redução de pena do art. 66 do Código Penal, uma vez que o referido teste, embora importante para a formação de convicção do julgador, não foi o único elemento de convencimento, além de não guardar equivalência com a admissão de culpa.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido.